Tribunal: TJMT
Processo: 1024235-94.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024235-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Duplicata, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ASSIONE SANTOS - CPF: 491.264.909-00 (ADVOGADO), SANTO ZANIN NETO - CPF: 324.300.869-72 (AGRAVANTE), FORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 20.972.052/0001-37 (AGRAVADO), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRECLUSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MULTA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a penhora de 50% das cotas sociais da empresa Seara Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários LTDA, pertencentes ao agravante, em execução de título extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Definir: (i) a possibilidade de penhora de cotas sociais de empresa em recuperação judicial; e (ii) a adequação da fundamentação da decisão atacada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

É possível a penhora de cotas sociais de empresas em recuperação judicial, conforme a jurisprudência do STJ.

4.

O recurso não trouxe novos argumentos.

5.

A parte agravante agiu com litigância de má-fé, aplicando-se multa conforme o artigo 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

8.

Tese de julgamento
:

9.

Não há vedação para a penhora de cotas sociais de empresa em recuperação judicial.

10.

É vedado à parte rediscutir matéria decidida anteriormente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.021, §4º, 489, §1º, III, 507, 851.

Jurisprudência relevante citada
:
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno oposto por
SANTO ZANIN NETO
de decisão monocrática que conheceu em parte do recurso e nesse ponto negou provimento
, o qual visava à reforma da decisão que determinou a penhora de 50% das cotas sociais da empresa Seara Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários LTDA, pertencentes ao agravante, em sede de ação de execução de título extrajudicial, movida pela Agravada.

A agravante alega a inexistência de fundamentação suficiente para justificar a medida e questiona a possibilidade de penhorar ações que, segundo ele, não mais lhe pertencem, tendo sido transferidas a terceiros no contexto de um processo de recuperação judicial.

Aduz também a inexistência de preclusão, uma vez que as questões discutidas no agravo de instrumento anterior não se referem diretamente ao caso em análise, uma vez que a penhorabilidade de cotas sociais de empresas em recuperação judicial é referente ao outro debate.

Ao final, pede seja provido o recurso.

Contrarrazões
(Id 274490399).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo Interno oposto por
SANTO ZANIN NETO
de decisão monocrática que conheceu em parte do recurso e nesse ponto negou provimento
, o qual visava à reforma da decisão que determinou a penhora de 50% das cotas sociais da empresa Seara Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários LTDA, pertencentes ao agravante, em sede de ação de execução de título extrajudicial, movida pela Agravada.

A lide advém da Ação de Execução de Título Extrajudicial contra Santo Zanin Neto devido ao não pagamento de uma dívida no valor de R$

270.644,23. Houve a intimação do agravante para o pagamento do débito e prazo para embargos à execução, mas quedou-se inerte.

Posteriormente, foram feitas várias tentativas de penhora, como BacenJud, Renajud e InfoJud, todas infrutíferas. De modo que, foi autorizada a penhora de 50% das cotas sociais em outubro/2021 (id. 67146301 – processo de origem). Ato continuo, em março de 2022, aproximadamente cinco meses após ser notificado da penhora, o agravante transferiu 83.075.045 ações de sua propriedade para os outros sócios da empresa.

Posteriormente, a decisão foi cumprida e houve a averbação na junta comercial em abril/2022 (id.83217131 - processo de origem), que foi objeto de recurso no AI n. 1006286-57.2024.8.11.0000, entretanto, manteve a decisão. Infere-se que, tal ato ocorreu quando ainda constava no registro da empresa que o agravante era sócio-administrador. Portanto, ele ainda era legalmente o proprietário das cotas no momento da penhora.

O agravante busca a reforma do
decisum
, com a revogação, que havia deferido a penhora sobre as cotas sociais pertencentes ao devedor.

Um dos princípios que regem a Execução é o da responsabilidade patrimonial, que enuncia que respondem pela obrigação todos os bens do devedor. Este tem direito à sua livre administração, desde que isso não cause prejuízos para seus credores, especialmente quando a disposição de seu patrimônio implique em não mais possuir outros bens que sejam suficientes para saldar suas dívidas.

Fixadas essas premissas, cumpre analisar o pedido

de reforma que
foi assim examinada e decidida:

“(...)
Agravo de Instrumento n. 1024235-94.2024.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis 3ª Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos de
“ação de execução de título extrajudicial”
(1005696-18.2017.8.11.0003) deferiu o pedido da agravada e determinou a penhora de 50% das cotas sociais da empresa SEARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. (em recuperação judicial) pertencentes ao agravante.

O agravante alega que a decisão deve ser anulado por violação ao art. 489, §1°, III, do CPC, por falta de fundamentação, bem como que não há hipótese para reforço da penhora nos termos do art. 851 do CPC.

Diz que as ações penhoradas não mais pertencem ao agravante e foram transferidas a terceiros no âmbito da recuperação judicial.

É o relatório.

Ao ser proferido decisão que determinou a penhora das quotas sociais, o agravante ingressou com o AI n. 1006286-57.2024.8.11.0000, e constou da ementa o seguinte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AÇÕES E QUOTAS SOCIAIS – PENHORA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A penhora de ações e quotas de sociedade empresária é medida extrema e somente deve ser admitida quando comprovado que foram esgotados os outros meios de execução listados no artigo 835 do CPC.

Embora o
decisum
naquele AI seja diverso deste, as questões abordadas neste são exatamente as mesmas, qual seja, a impossibilidade de penhora das quotas sociais de empresas em recuperação judicial.

Ressalta-se que segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça, não há vedação para a penhora de quotas sociais de sociedade empresária em recuperação judicial, já que não enseja, necessariamente, a liquidação de quota:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO DE CRÉDITO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS PERTENCENTES AOS EXECUTADOS. PESSOAS JURÍDICAS QUE SE ENCONTRAM EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência, que não conheceu do recurso, em razão da falta de indicação precisa dos dispositivos legais que teriam sido violados. Reconsideração. 2. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, não obstante a oposição de embargos declaratórios, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. 3. Na forma da jurisprudência desta Corte, "Não há vedação para a penhora de quotas sociais de sociedade empresária em recuperação judicial, já que não enseja, necessariamente, a liquidação da quota" (REsp 1.803.250/SP, Rel. p/ acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 1º/7/2020). Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 2.398.452/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024; AgInt no AREsp 1.860.854/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 19/8/2022; AgInt no AREsp 1.552.131/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 23/4/2021). 4. No caso concreto, o pedido de substituição da penhora foi indeferido com base nos elementos fáticos dos autos, sendo inviável a alteração do acórdão proferido na origem, em razão da incidência da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.458.797/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024.)

Portanto, diante daquele julgado, ocorreu a preclusão consumativa. Por conseguinte, fica inviabilizado o conhecimento dessa matéria.

Quanto à argumentação de ausência de fundamentação, não prospera. Isso porque, foram expostas de forma clara e objetiva as razões que o subsidiam, apesar de sucintas.

Segundo Theotonio Negrão,
a Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou tribunal dê as razões de seu convencimento (STF - 2ª Turma, AL 162.089-8-DF-AgRG, rel. Min. Carlos Velloso, j. 12.12.95, negaram provimento, v.u., DJU 15.3.96, p. 7.209
. (
in
Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, nota 12 do art. 458, 38ª ed., 2006, p. 506).

E no ID nº. 236100689 o juízo de origem manteve a decisão por seus próprios fundamentos, porquanto respaldada em jurisprudências do STJ, bem como esclareceu a inadequação da via eleita para rediscussão.

Pelo exposto, conheço em parte o recurso e nesse ponto nego provimento.

(...)’’

Desse modo, de relevo notar que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão proferida por esse e. Relator.

Neste sentido, veja a orientação desta e. Câmara:

“
AGRAVO

INTERNO
- APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO – PEDIDO INDEFERIDO E NÃO RECORRIDO –
PRECLUSÃO

CONSUMATIVA
- CUMPRIMENTO PLEITEADO APENAS PELO AUTOR E POR SEU ADVOGADO – REFERÊNCIA SOMENTE AO PAGAMENTO DA SUCUMBÊNCIA - CUSTAS E HONORÁRIOS – RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO DECISUM - INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ART. 1.010, II, DO CPC – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS E PRETENSÃO CONTRA QUESTÃO INCONTROVERSA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ART. 80, II DO CPC – APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 81 DO CPC) –RECURSO NÃO PROVIDO.
O artigo 1.010, inciso II, do CPC exige que o apelante exponha os motivos de fato e de direito com os quais visa a reforma da sentença. Se as razões apresentadas estão dissociadas dos fundamentos utilizados no decisum, a questão não pode ser conhecida.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a
preclusão
(art. 507 do CPC).
Presentes a hipótese do inciso II do artigo 80 do CPC, impõe-se a condenação em litigância de má-fé, com cominação de multa (art. 81 do CPC).
(N.U 0002991-21.2006.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020))

Por oportuno, registra-se que o Agravante não trouxe fatos e/ou fundamentos novos a ensejar a reforma da decisão monocrática aqui recorrida.
Aliás, as razões deste Agravo Interno sequer atacam os fundamentos da decisão monocrática ora impugnada.

Diante disso, o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que impõe a cominação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Pelo exposto,
nego
provimento ao Recurso e aplico ao agravante multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025